Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ALTERAÇÃO DE ROTA APÓS A DECOLAGEM. CONCLUSÃO DA VIAGEM POR VIA TERRESTRE. PERCURSO GOIÂNIA/BRASÍLIA. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS PASSAGEIRAS NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar para cada autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, argumenta que houve, no presente caso, a ocorrência de evento de força maior, qual seja: más condições climáticas, de modo a impossibilitar o cumprimento do trajeto programado. Afirma, ainda, que agiu visando a segurança de todos os passageiros e que não estão presentes os requisitos caracterizadores do dano moral. Impugna, por fim, o valor da condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. A alegação genérica, e isolada de qualquer elemento probatório, de que manutenção da sentença poderia impactar/inviabilizar as atividades da empresa (diante da pandemia de COVID-19), por si só, não fundamenta, tampouco justifica a atribuição de efeito suspensivo. Ademais, nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Cabe ressaltar, ainda, que o valor da condenação imposta pelo juízo de origem, qual seja, R$6.000,00 (seis mil reais), não tem o potencial de comprometer a saúde financeira da ré Preliminar rejeitada.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. É certo que o fornecedor de serviços de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados aos passageiros em decorrência de atraso ou cancelamento de voo, salvo quando comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme dispõe o art. 14 do CDC. No caso em exame, é incontroverso que o voo do trecho Belém-Brasília sofreu alteração de rota após a decolagem, pousando no aeroporto de Goiânia/GO. É igualmente incontroverso que a conclusão da viagem se deu por via terrestre, em taxis disponibilizados pela ré e as requerentes comprovaram que houve atraso de cerca de seis horas para chegada ao destino final (ID 19987305). A ré alega que a alteração da rota ocorreu em decorrência do mau tempo que assolava a cidade de destino e que a reacomodação em outro voo não foi possível devido às más condições climáticas, situação comprovada por meio dos relatórios anexados aos autos juntamente com a contestação e não impugnada pelas autoras.
6. A ocorrência de problemas meteorológicos, em princípio, não constitui caso fortuito ou força maior, mas risco inerente à própria atividade empresarial desempenhada pela requerida (fortuito interno) e, assim, não tem aptidão para afastar a responsabilidade do transportador pelos danos causados ao consumidor na execução do contrato de transporte, contudo a segurança das pessoas que se encontram na aeronave deve ser o mais importe de todo o contexto, de modo que a análise a respeito da configuração do dano moral também tem de se a ter às circunstâncias do caso em concreto. No entanto, ainda que não exista controvérsia sobre o inadimplemento contratual, o dever de reparar o prejuízo imaterial é condicionado à comprovação do dano à esfera personalíssima dos indivíduos que, neste caso, não é presumido. No caso em análise, apesar do aborrecimento decorrente do fato em si, não se evidencia a ocorrência de danos aos atributos da personalidade das autoras. A situação fática comprovada nos autos aliada com a conduta do fornecedor não tem o potencial de gerar ofensa aos direitos da personalidade das passageiras.
7. A companhia aérea disponibilizou transporte terrestre para conclusão do trecho entre Goiânia e Brasília e a viagem foi concluída, não havendo provas de repercussões de maior gravidade, como perdas de compromissos inadiáveis. Ademais, os contratempos pelos quais as requerentes passaram, tais como fila para aquisição do voucher do taxi e o atraso na conclusão da viagem, são inerentes à situação ocorrida e não têm o condão de, por si só, configurar danos morais. Assim, considera-se idônea a atitude da prestadora dos serviços e não há lastro para se conceder indenização por dano moral. Frise-se que é incontroverso que a companhia aérea forneceu voucher de café da manhã para as autoras e, considerando que houve espera de três horas para partida, via taxi, para a cidade de Brasília (ID 19987306), as requerentes tinham direito a, de fato, apenas ao voucher de café da manhã.
8. Portanto, a alteração de rota e a impossibilidade de reacomodação em outro voo, decorrente de condições climáticas adversas, somada à disponibilização de meio de transporte terrestre e concessão de voucher para alimentação, demonstram que a companhia aérea tomou todas as medidas cabíveis para minimizar os infortúnios passados pelas passageiras. Danos morais não configurados.
9. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais das autoras.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.